Tribunal: CARF
Processo: 10880.996987/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.996987/2019-65
ACÓRDÃO
3101-003.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. REGIME
CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base
de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”. No entanto, resta
prejudicado o afastamento do ICMS da base de cálculo do PIS quando o
contribuinte não apresenta as notas fiscais ou outros documentos
comprobatórios do direito creditório.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996987/2019-65
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 108-000.743, proferido pela 34a Turma da DRJ08 na sessão de 24 de agosto de
2020, que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento de crédito de PIS/Pasep,
com Despacho Decisório declarando que o contribuinte não possuía direito ao crédito, após
análise dos arquivos da EFD-Contribuições relativos aos meses do trimestre de apuração.
Em síntese, na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente explicita o conceito
de faturamento a ser considerado como base de cálculo das contribuições para o PIS/Cofins na
ótica das Leis no 9.718, de 1998, no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, e alega ser indevida a
inclusão nessa base os valores de ICMS/ISS, citando julgamentos do STF.
Sobreveio decisão de primeira instância, com a improcedência da impugnação, cujo
Acórdão foi assim exarado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões do Supremo Tribunal Federal prolatadas em Recurso Extraordinário, sob a
sistemática da repercussão geral - caso do RE no 574.706 que firmou entendimento pela
exclusão do valor do ICMS das bases de cálculo da Cofins e do PIS - somente vinculam as
unidades da RFB após expressa manifestação da PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, por meio de Nota Explicativa, ainda não publicada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996987/2019-65
3
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os julgadores
administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente previstas nas normas
legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, propõe Recurso Voluntário de folhas 43 a 47, alegando a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS/Pasep. Requer
ainda a atualização monetária dos valores pagos indevidamente pela taxa Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Trata-se de pedido de ressarcimento, transmitido em 11/11/2019, sob o número
PER n° 31650.65051.111119.1.1.18-6891, para crédito de PIS/Pasep não cumulativo do 2°
trimestre de 2019.
A única alegação da Recorrente, seja no recurso inaugural seja no voluntário, é que
seu suposto direito de crédito decorreria da exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições.
De fato, este E. Conselho Administrativo vem reconhecendo a exclusão do ICMS da
base de cálculo do Pis e da COFINS e aplicando o decidido em definitivo pelo STF no RE
574.706/PR, em sede do Tema 69 de repercussão geral. Referida decisão possui a seguinte
ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL
DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade
aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da
República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime
da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996987/2019-65
4
ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento
aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998
excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente
para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-
09- 2017 PUBLIC 02-10-2017)
No entanto, se olharmos o voto proferido no acórdão recorrido, entendo correto a
decisão do julgador a quo que indeferiu o pleito. Senão, vejamos:
Cumpre informar que a Contribuinte é fabricante de cigarros, contribuintes esses sujeitos
à substituição tributária das contribuições para o PIS e a Cofins, pelo estão eles fora da
possibilidade de apuração daquelas contribuições pelo regime não cumulativo, nos
termos do art. 8, VII, “b”, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 10, VII, “b”, da Lei no 10.833,
de 2003.
Assim, sujeita que é ao regime cumulativo, não há que se cogitar de pedido de
ressarcimento de PIS/Cofins, pois este se limita aos eventuais créditos das contribuições
apuradas pelo regime não cumulativo.
Diga-se, ademais, que da leitura da manifestação de inconformidade, evidencia-se que o
fundamento de seu suposto direito de crédito decorreria da exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições. Tal matéria, como se sabe, foi apreciada pelo STF em sede de
repercussão geral, conforme definido no art. 543-B da Lei n.o 5.869, de 1973, restando
definido que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins.
Não obstante, essa decisão ainda não é vinculante a esta autoridade julgadora, porquanto
não emitido o ato da PGFN para tal finalidade, conforme previsto no art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, que disciplina os artigos 19 e 19-A da Lei no 10.522, de
2002, como acima já explicado exaustivamente.
De toda forma, referida tese respaldaria suposto direito de crédito a ser pleiteado
exclusivamente via pedido de restituição decorrente de pagamento havido por indevido
ou a maior que o devido. Note-se que o pedido da Interessada não se refere à
restituição, mas sim de ressarcimento.
Não obstante todo o exposto, mais uma razão pela improcedência do pedido merece ser
considerada. Não existe no processo documento comprobatório que a Interessada seja
contribuinte de ICMS ou que tenha feito recolhimento deste imposto, além de não ter
juntado nenhum documento que permita quantificar os valores recolhidos a título de
ICMS pela Contribuinte, se tenha ocorrido.
Em acréscimo, deve-se apontar que a dialética das provas exige que o contribuinte
apresente, e comprove, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de crédito
do Fisco constante do ato administrativo e, no caso, devidamente corroborado por provas.
Tal exegese, no sentido da exigência de comprovação dos fatos alegados pelas partes
constantes do processo administrativo tributário, consta do Decreto no 70.235 em especial
dos artigos 9o e 15.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996987/2019-65
5
Tal comprovação é ônus do Recorrente, não cabendo à Administração Tributária tal
encargo. Não seria possível ao Fisco conhecer quais os valores efetivamente recolhidos
pelo Manifestante a título de ICMS.
Frise-se que no processo administrativo fiscal instaurado pelo recurso, a Contribuinte
deve comprovar suas alegações. Observa-se no presente caso, que a Recorrente não o
fez. Não se pode considerar o abatimento pleiteado, também, por falta de comprovação.
As demais alegações da interessada que se referem ao direito de compensação e de
aplicação de juros Selic ao crédito não instauram litígio nos presentes autos. Isto porque
vão ao encontro das disposições legais estabelecidas, e, ainda, tais disposições não foram
aqui transgredidas, uma vez que não foi obstado o direito de compensação e tampouco
negada a aplicação da Taxa Selic, à vista do indeferimento total do valor pleiteado.
Por todo o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Percebe-se, portanto, que o indeferimento ocorreu porque: i) a Recorrente é
submetida ao regime cumulativo das Contribuições, sendo que o pedido é de ressarcimento de
créditos das contribuições do regime não cumulativo; ii) o ICMS pode ser excluído da base de
cálculo das contribuições submetidas ao regime não cumulativo, e não ao regime cumulativo e iii)
a completa carência probatória do direito creditório.
Destaca-se ainda que, em Voluntário, a Recorrente não apresenta alegações sobre
esses pontos, manifestando apenas sobre a referida decisão do STF e a atualização monetária dos
créditos. O que determina, assim, a manutenção do decisum da primeira instância administrativa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 56
DF CARF MF
Original